Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702103-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON RODRIGUES GUIMARAES AGRAVADO: RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES contra decisão de ID n. 145214670 (autos de origem), proferida em execução proposta em face de RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA, que determinou a suspensão do curso do processo até o julgamento dos autos n. 0716925-71.2022.8.07.0007. É o relatório. Há no feito sentença homologatória de acordo entre as partes (ID 45123277). Assim, entendo que ocorreu a perda superveniente o objeto deste agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de março de 2023